Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE IMPULSÃO HORIZONTAL. EXECUÇÃO INADEQUADA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Nas razões recursais, o apelante sustenta que sua eliminação no teste de aptidão física (segunda etapa) do concurso público para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, foi equivocada e pugna pela reforma da r. sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 4o da Lei n. 3.669/2005 do Distrito Federal e do Edital de Concurso Público n. 001/2022, para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, a segunda etapa do concurso para ingresso na carreira consiste em teste de aptidão física, de caráter eliminatório, constituído por provas a serem executadas por todos os candidatos em conformidade com regras objetivamente previstas no edital.
3. Se o candidato, nas duas tentativas que lhe são oportunizadas, não observa as regras do edital sobre a execução da prova de impulsão horizontal, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo de eliminação do concurso público. A manutenção de candidato em concurso público a despeito da inobservância das regras do edital representaria ofensa ao princípio da isonomia, que fundamenta e norteia a admissão em cargos públicos por concursos públicos. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.